Tribunal: TJMT
Processo: 1003834-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003834-79.2021.
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR.
AGRAVADA: MARINEIDE PEREIRA DA SILVA.
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração ofertado por CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR, no id. 90727952, em que formula pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar recursal por si vindicada.
Aduz que:
- reside onde também é o seu escritório de advocacia, imóvel objeto da lide, bem como, também na qualidade de condômino (cota parte de 50%), possui em seu escritório de advocacia, várias benfeitorias realizadas, tendo por conseguinte, direito de preferência;
- no leilão judicial - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, processo no 0012263- 58.2012.8.11.0003 ofertou maior proposta de lance, para compra do imóvel, no valor de R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais), sagrando-se vencedor, inclusive o próprio site declara como sendo o maior lance vencedor;
- sendo proprietário de 50% do imóvel leiloado, realizou o pagamento, a título de sinal, o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), correspondendo 25% do valor corresponde a aquisição dos outros 50% imóvel de propriedade de sua ex-cônjuge, e o saldo remanescente será quitado em 24 (vinte e quatro) parcelas, atualizadas - art. 895, §2o, CPC), bem como 5% de comissão ao Leiloeiro, sobre o valor total de arrematação.
Desse modo, requer nos termos do art. 1019, Inciso I do CPC, a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso, uma vez que, sendo emitida a carta de arrematação em favor do segundo colocado do leilão, ocorrerá lesão grave ou de difícil reparação ao seu direito.
Pois bem.
Reapreciando os documentos acostados, verifico que, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito ativo merece ser deferida.
Isso porque, o Recorrente demonstrou que efetivou o maior lance, embora parcelado e, neste particular, é importante lembrar que no caso, como houve mais de uma proposta, deve ter preferência o que oferecer maior vantagem (maior valor), o que, a toda evidência, é o que parece ser o caso dos autos.
Desse modo, por cautela, entendo que as medidas tomadas pelo Juízo a quo (emissão da carta de arrematação em favor do segundo colocado do leilão) devem ser suspensas, a fim de se evitar grave prejuízo ao Agravante, ou até mesmo o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do art. 1.019, I, do CPC determina que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.
Com tais considerações, RECONSIDERO a decisão de id. 80337993 e CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, a fim de obstar a confecção\liberação da carta de arrematação, até o julgamento final do recurso de agravo de instrumento.
Notifique-se ao douto Juízo a quo com urgência, acerca desta decisão.
Aguardem o prazo das intimações e voltem os autos conclusos.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator